Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700777-17.2020.8.07.0019 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: AMARICLEIDY DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 20267404) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federa que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar a autorização do procedimento cirúrgico objeto da demanda no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 15.000,00 e condená-la a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e incidência de juros moratórios de 1%, desde a citação. Requer a anulação da sentença por de cerceamento de defesa, argumentando a imprescindibilidade de produção de prova pericial para resolução da lide e incompatibilidade do rito dos juizados especiais. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais alegando ausência de comprovação da necessidade da cirurgia e que se trata de procedimento estético, bem como afastamento dos danos morais. 2. Cerceamento de defesa por ausência de perícia. Não há necessidade de realização de perícia técnica para constatar se a cirurgia pleiteada pela autora possui ou não fins estéticos, tendo em vista os relatórios médicos juntados aos autos demonstram o caráter reparador da operação, decorrente de tratamento pós-cirúrgico bariátrico. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. Preliminar rejeitada. 3. Os relatórios médicos juntados pela autora demonstram que ela passou por cirurgia bariátrica e, diante da estabilização do peso deve passar por cirurgia mamária reparadora diante do quadro recorrente de intertrigo e dermatite, além de baixa autoestima e dificuldade em relacionamento interpessoal (Id 17961962 a 17961968 e 17961988 a 17961990). 4. No caso, a cirurgia plástica recursada pela recorrente corresponde a parte do tratamento médico a que está submetida, não se limita, portanto, a fins estéticos. Nesse ponto, deve-se salientar que compete ao médico indicar o tratamento adequado ao paciente, não competindo à operadora negar a cobertura sob o argumento de inadequação do procedimento ou ausência de previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária em tratamento de obesidade mórbida. 5. No caso, a recusa ao tratamento não deve ser considerada mero inadimplemento contratual, tendo em vista os transtornos causados ao paciente que se encontra em momento delicado, já que a cirurgia bariátrica gera alterações anatômicas e morfológicas profundas. Assim, tenho que os transtornos sofridos pela recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento, consistem em violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde. Precedente do STJ: REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJ 12/02/2019, p. 471. Partes: Sul América Companhia de Seguro Saúde versus Rosimary da Conceição Garcia. 6. Não há nos autos elementos que demonstrem que a recorrida é beneficiária de esquema de cirurgia plástica, de forma a afastar a obrigação da ré quanto ao custeio do tratamento. Caso o plano tenha fundada suspeita de fraude, não há óbice a solicitar perícia administrativa prévia à cirurgia. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1279204, 07007771720208070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 20267406 e 20267408). A recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI e LV, da CF/88. Alega que o procedimento pretendido pela recorrida não possui caráter reparador, mas estético, e que não consta no rol obrigatório da ANS, não comportando cobertura, motivo pelo qual a operadora do plano poderá seguir estritamente o estabelecido contratualmente. Aduz que a ausência de autorização para tal procedimento não causa danos morais e que a complexidade fática atribuída à presente ação exige a produção de prova pericial, sendo incompatível com o rito dos juizados especiais. Note-se, pelos próprios argumentos do recorrente, que a análise do apelo extremo exigiria o reexame do contrato. Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a verificação da validade de cláusulas contratuais encerra reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, no caso, o óbice do enunciado sumular n. 454/STF. Confira-se decisão proferida no ARE 1186954 / RS (Relator (a): Min. Celso de Mello, DJe PUBLIC 6/3/2019). Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inadmitindo ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressoa claro que a recorrente busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as causas em tramitação perante Juizados Especiais Cíveis, fundadas em normas de direito privado, por revestidas de simplicidade fática e jurídica, não possuem repercussão geral apta a embasar a interposição do recurso extraordinário. Nessa esteira, cabe à parte demonstrar a excepcional repercussão geral existente, o que não foi cumprido nos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG/RS. Tribunal pleno. Relator: Min. Teori Zavascki. Julgado em 19/03/2015) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF